Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-33.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-33.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO ART. 585, III, DO CPC/1973, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.382/2006. CONTRATO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000006-33.2015.8.05.0258
, em que figuram como apelante
CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA
e como apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator